Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para julgar improcedente o pedido de regulamentação de visitas formulado pelo genitor, mantendo, no mais, a sentença que fixou multa cominatória à genitora pelo descumprimento de decisões judiciais anteriores.
II – Questão em discussão: Examina-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à exigibilidade da multa, à análise das provas documentais juntadas pela embargante e aos pedidos formulados em sede recursal.
III – Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos suscitados, rejeitando o cerceamento de defesa e mantendo a multa diante do reiterado descumprimento da obrigação judicial imposta. As alegações da embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.